Tribunal: STF
Processo: HC 257158
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Kelver Ueslei Pereira da Silva, advogado, em 2.6.2025, em benefício de Jeferson Aparecido da Silva Alves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 8.5.2025 a 14.5.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 990.093/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 7.8.2024, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 09 de abril de 2024, por volta das 07h00, na Rua Assur Bitencourt, 551, Parque Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, JEFERSONAPARECIDO DA SILVA ALVES, qualificado a fl. 07, guardava/mantinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 09 (nove) ependorf’s de cocaína, com peso total de 1,37g; e 01 (um) tijolo de crack, com peso líquido de 233,02g - cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudo pericial de fls. 24/26 e 136/140, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98” (fl. 1, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500611-68.2024.8.26.0637 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.10.2024, a Quinta Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para “redimensionar a dosimetria no primeiro degrau do método trifásico, conquanto sem repercussão no sancionamento final” (fl. 1, e-doc. 6).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação transitou em julgado para a defesa em 19.11.2024.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação criminal foi impetrado o Habeas Corpus n. 990.093/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.3.2025, o Presidente daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus. A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão. Em 8.4.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, reconsiderou a decisão proferida pela Presidência, mas não conheceu do habeas corpus.



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 8.5.2025 a 14.5.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ. 



    2. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, às ações referentes a matéria penal ou processual penal, deve ser aplicada regra específica prevista no art. 798 Código de Processo Penal, segundo a qual todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Fica afastado, portanto, o disposto no art. 219 do novo Código de Processo Civil, o qual se refere à contagem dos prazos em dias úteis. 



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o paciente teria direito à incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera que “tanto a sentença, quanto o acórdão não trouxeram elementos concretos capazes de afastar o redutor de pena, tampouco que comprove dedicação a atividades criminosas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão atacada se escora em elemento de presunção, pois, não foi colhida nenhuma informação de dedicação atividades criminosas, nenhuma informação acerca de reiteração ou pratica de trafico por longo período foi trazida” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “a apreensão de balança de precisão diz respeito a elementos inerente ao próprio trafico de drogas, que foi confessado pelo ora paciente, que a todo momento contribuiu com a justiça” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinado em caráter liminar: 



    a) O reconhecimento do redutor de pena previsto no Art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima, haja vista o preenchimento dos requisitos e ausência de informação acerca de dedicação a atividades criminosas; 



    b) seja fixado regime aberto para cumprimento da reprimenda, tendo em vista a primariedade do paciente e ausência de circunstâncias judiciais negativas; 



    c) seja convertida a Pena Privativa de Liberdade em Pena Restritiva de Direitos” (fl. 11, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 255.819, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente ação é repetição de pedido anterior idêntico, apresentado no Habeas Corpus n. 255.819, também de minha relatoria, em favor do mesmo paciente, tendo como objeto a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 990.093/SP, no qual se buscou a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Naquela ocasião, as questões de mérito foram apreciadas, para demonstrar-se a impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, nestes termos:



    “8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 19.11.2024, antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal, em 5.5.2025. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: (...)



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Na presente impetração, busca-se seja aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, manteve o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, com os seguintes fundamentos:



    ‘No último instante do procedimento individualizatório cumpre consignar que a redução hoje admitida pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostrava mesmo viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. (...)



    No caso concreto, Jeferson Aparecido informou, na Delegacia de Polícia, que estava desempregado (fls. 19) e, nada obstante, guardava na residência dele sintomática quantidade de narcótico altamente pernicioso sob duas roupagens [1 ‘tijolo’ de crack (233,02g - massa líquida) e 9 porções de cocaína (1,37g - massa líquida), cf. os laudos de constatação e de exame químico-toxicológico - fls. 24/6 e 131/5], além de petrechos intimamente ligados à odiosa comercialização (balança de precisão e embalagens plásticas, vide Auto de Exibição e Apreensão a fls. 16/7). Não bastasse, em audiência rememoraram os servidores públicos atuantes no caso (os policiais civis Marcos Henrique Maran e Elton Budaibes Costa - fls. 03/6 e mídia digital) a existência de informes vinculando o increpado à torpe mercancia na região. Tudo isso desautorizava, sem dúvida, a redução trazida pelo citado preceito da Lei de Drogas, por indigitar inequívoco envolvimento com atividades criminosas’ (fls. 4-7, e-doc. 6).



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 990.093/SP, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim concluiu: 



    ‘Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 



    No caso, seguem as circunstâncias da apreensão e os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias para não aplicar o redutor (e-STJ fls. 18/19): (...)



    Da leitura dos trechos supracitados, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, não apenas em razão da quantidade de droga apreendida (233,02 g de crack e 1,37 g de cocaína), mas tendo em vista as circunstâncias do delito - além de petrechos intimamente ligados à odiosa comercialização (balança de precisão e embalagens plásticas, vide Auto de Exibição e Apreensão a fls. 16/7) (e-STJ fl. 19). Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. 



    Assim, desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus’ (fls. 2-3, e-doc. 7).



    12. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que a quantidade de drogas (233,02g de crack e 1,37g de cocaína), a apreensão de balança de precisão e embalagens plásticas e a existência de relatos policiais sobre ‘a existência de informes vinculando o increpado à torpe mercancia na região’ evidenciavam a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    Inadmissível afastar a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram impossível aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento nas provas produzidas. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC n. 123.042, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.2014). 



    Para afastar a premissa da dedicação do paciente a atividades criminosas e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



      Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 207.615-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 211.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021). 



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido’ (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022). 



    13. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, definida pelas instâncias antecedentes, descabe cogitar-se de fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena ou de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    9. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



      2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora